Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706437-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BERTOLDI, HELIANA DE LIMA BRITO BERTOLDI AGRAVADO: CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29 LOTE 03 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LUIZ BERTOLDI e ELIANA DE LIMA BRITO BERTOLDI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0704325-70.2021.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial para fins de que seja determinado ao condomínio réu que proceda ao imediato recolhimento dos animais de grande porte à unidade autônoma de seu proprietário e, ainda, faça com que a circulação desses animais pelas áreas comuns ocorra com as devidas coleiras e acompanhamento por pessoa responsável pelos cães; bem como que seja exigido, também de forma imediata, do condomínio réu os esclarecimentos, inclusive com a apresentação dos respectivos documentos, das despesas comuns lançadas mês a mês; e, por fim, que seja imposto ao condomínio réu o imediato registro do imóvel condominial perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso porque, com relação aos animais de grande porte, as obrigações de vigilância, cuidado e guarda devem ser exigidas do seu proprietário ou detentor, conforme inteligência do art. 936 do Código Civil. Ocorre que, na inicial, os autores afirmaram que os cães “repita-se, não são de propriedade do condomínio em tela” (ID 83547189 - Pág. 20, quarto parágrafo), o que torna inexigível em face do réu quaisquer daquelas obrigações. Por sua vez, no que concerne aos esclarecimentos acerca das despesas comuns lançadas mês a mês, necessário observar que, nos termos do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil, o síndico deve prestar as contas da sua gestão à assembleia de condôminos, de modo que, em regra, não há obrigação de prestá-las individualmente a cada condômino, salvo quanto o síndico deixa de convocar aquela assembleia, conforme interpretação do art. 1.350, § 2o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores, que “se mudaram para a Unidade A, do CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29, LOTE 03, em 06/11/2020” (ID 83547189 - Pág. 2, último parágrafo), estão exigindo de forma precipitada e inadequada a prestação de contas, pois, no art. 12 c/c art. 17, § 3o, letra “g”, da Convenção de Condomínio (ID 83550008 - Págs. 4/6), está previsto que, sempre no mês de março de cada ano, será realizada a assembleia geral ordinária para discutir e aprovar o relatório de contas da administração, o orçamento para o próximo exercício e, também, votar todas as matérias submetidas à apreciação da assembleia. Nesse contexto, pode-se afirmar que os autores, neste momento em que, ainda, estamos no transcurso do mês de fevereiro, não podem exigir, em nome próprio, a prestação de contas, na medida em que ainda não restou caracterizada a omissão do síndico do condomínio réu em relação à convocação da sobredita assembleia geral ordinária, na qual os autores poderão solicitar os esclarecimentos descritos na petição inicial, inclusive quanto ao registro do imóvel condominial perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONDÔMINO QUE CONVOCOU ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA AJUIZAR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. Hipótese em que o condômino pretende obter a prestação de contas referentes ao período de julho de 2015 a dezembro de 2016, com a disponibilização dos documentos respectivos ao conselho fiscal. 1.1. Em sede de reconvenção, a administradora do condomínio pugnou pelo reconhecimento da regularidade da convocação da assembleia efetuada pela reconvinte, pela anulação das convocações assembleares promovidas pelos reconvindos e pela condenação de alguns condôminos por litigância de má-fé. 2. Deve ser reconhece-se a legitimidade passiva de condômino que subscreveu convocações de assembleares em relação ao pedido reconvencional para obstar a realização das referidas reuniões. 3. De acordo com o art. 1.348, inc. VIII, do Código Civil e com o art. 22, § 1o, "f", da Lei no 4.591/1964, o síndico do condomínio tem o dever de prestar contas apenas à assembleia dos condôminos. Por essa razão, constata-se a ilegitimidade ad causam do condômino que ajuíza individualmente ação de prestação de contas contra o condomínio. 4. Diante da perda superveniente do objeto referente à parcela do pedido, o ônus de sucumbência deve ser atribuído a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. 5. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1223323, 07140485520178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 83547189 - Pág. 26, item “i”), bem como INDEFIRO o pedido de depósito judicial do valor integral das despesas condominiais cobradas dos autores nos últimos três meses (ID 83547189 - Pág. 27, primeiro parágrafo), pois ainda não restou caracterizada qualquer abusividade ou ilegalidade naquelas cobranças que justifique a alteração das condições de pagamento das taxas condominais devidas pelos autores (ID 83550028 - Pág. 2), que, inclusive, deverão suportar as consequências desse inadimplemento, inclusive quanto à restrição do direito de voto em assembleia ordinária ou extraordinária do condomínio réu (art. 1.335, inciso III, do Código Civil). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria frustração das notificações extrajudiciais endereçadas para tentativa de solução consensual da controvérsia, conforme narrado na inicial (ID 83547189 - Págs. 4/5). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. Em suas razões, os agravantes se insurgem contra a decisão recorrida. Para tanto, quanto ao primeiro ponto da controvérsia, asseveram que o fato dos animais de grande porte não serem de propriedade do Condomínio “em nada exime a obrigatoriedade deste, por intermédio de seu síndico, de zelar pelo bem-estar e pela integridade física de todos os condôminos”, especialmente quanto à unidade imobiliária dos agravantes, destacando que “Como os cães em questão não são de propriedade do Condomínio, caberia ao síndico, representante legal deste e na qualidade de gestor das áreas comuns, notificar ou diligenciar no sentido de se apurar quem é o proprietário desses animais de grande porte, para que os mesmos pudessem ser devidamente recolhidos à unidade autônoma de seu dono”. Na oportunidade, discorrem sobre dispositivos legais e da convenção de condomínio, que consideram aplicáveis ao caso. Quanto ao segundo ponto, esclarecem que a convenção condominial garante aos condôminos o direito de pedir esclarecimentos ao síndico, o que não se confunde com a prestação de contas. Sustentam a necessidade de esclarecimentos porque “porque há despesas que são lançadas de maneira demasiadamente genérica nos demonstrativos de gastos mensais”. Quanto à necessidade de regularização do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, afirmam que “tal obrigação decorre da legislação de regência aplicável ao caso e independe de qualquer esclarecimento que possa ou venha a ser feito em futura Assembleia Geral Ordinária”. Ainda, questionam o indeferimento do depósito judicial das despesas condominiais, destacam que, de boa-fé, realizaram o pagamento das referidas despesas nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, arguindo que “não mais subsistem quaisquer óbices aptos e (sic) impedirem (...) de gozarem plenamente de seus direitos condominiais, em especial no âmbito das Assembleias Gerais do CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29 LOTE 03”. Defendem, nesse sentido, a possibilidade de concessão da tutela de urgência, formulada nos seguintes termos: “Liminarmente e em caráter de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que ora Agravado seja compelido: (a) a promover o imediato recolhimento dos animais de grande porte à unidade autônoma de seu proprietário, bem como que sua circulação se dê nos termos previstos na Convenção e no Regimento Interno do Condomínio; (b) a apresentar todos os esclarecimentos feitos acerca das despesas comuns lançadas mês a mês, bem como a documentação correlata; e (c) a realizar o imediato registro do Condomínio perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNP”. No mérito, pedem a confirmação da liminar, com o provimento de seu pedido. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 23748743). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Não é caso, entretanto, de deferir a antecipação de tutela pleiteada pelos recorrentes, primeiro, porque a matéria controvertida demanda inescapável dilação probatória, mormente para o fim de demonstrar que o condomínio agravado assumiu a responsabilidade de recolher os animais, sobretudo aqueles de grande porte, eis que esta providência não consta expressamente das regras condominiais a que aludem os recorrentes. Como bem sopesado pelo juízo singular, a rigor, tal medida cabe ao dono do animal, inclusive no que toca à observância das normas de conduta previstas pelo Condomínio. O mesmo se diga quanto às alegadas despesas genéricas, eis que necessária análise mais efetiva sobre a previsão e aprovação de tais encargos em assembleia condominial, o que, inevitavelmente, exige a própria formação do contraditório, inclusive, também, para dispor sobre a alegada irregularidade na inscrição do CNPJ. Em segundo lugar, não foi demonstrada pelos recorrentes a urgência que justifica a imediata intervenção desta Corte, não cabendo ao julgador, por óbvio presumi-la. Para fins de justificar a medida liminar, os agravantes assim se manifestaram: “No que concerne ao perigo de dano ou ao risco do resultado útil do processo, o mesmo se materializa na provável realização de Assembleia Geral Extraordinária com o fito de alterar as regras previstas na Convenção e no Regimento Interno, podendo restar prejudicado o direito ora pleiteado, pois, como já mencionado, a maior parte dos integrantes do CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29, LOTE 03, é formada por integrantes da mesma família, 3⁄4 (três quartos), mais precisamente”. Ocorre que não há qualquer pedido nestes autos, relativamente à ocorrência de assembleia, eis que, conforme expressamente transcrito acima, o pedido dos recorrentes é alusivo aos três pontos controvertidos, quais sejam, recolhimento de animais, esclarecimentos sobre despesas e regularização de CNPJ. Quanto a estes, nenhuma urgência foi invocada, quiçá realmente demonstrada. Os próprios recorrentes informam que, estando pagas as taxas condominiais, “não mais subsistem quaisquer óbices aptos e impedirem (...) de gozarem plenamente de seus direitos condominiais, em especial no âmbito das Assembleias Gerais”, mormente porque, quanto a este ponto, repito, nada foi pleiteado. Deste modo, por não vislumbrar os elementos hábeis para tanto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora